Tribunal: CARF
Processo: 13603.901449/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901449/2013-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.860 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.858, de 18 de
agosto de 2021, prolatada no julgamento do processo 13603.901452/2013-96, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Andre Luis Ulrich
Pinto, Daniel Ribeiro Silva, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
O presente processo trata de DCOMP-Declaração de Compensação, mediante a
utilização de pretenso crédito referente a “Pagamento indevido de IRRF-0422”, ocorrido em
21/12/2011, no valor de R$ 64.615.35.
O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório 056389493, onde, em síntese, a DRF apura que o crédito utilizado pelo contribuinte na
DCOMP é inexistente, tendo em vista que o pagamento apontado foi integralmente utilizado na
extinção de débitos por ele mesmo declarados em DCTF.
Diante do apurado, a compensação declarada pelo contribuinte foi NÃO
HOMOLOGADA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901449/2013-72
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901449/2013-72

O contribuinte foi cientificado da decisão. Inconformado, o contribuinte, em
síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
Em 21/12/2011, a Requerente efetuou o recolhimento de DARF no valor de
R$174.461,47, indicando que o pagamento se destinava à liquidação do débito de IRRF (código
0422) apurado naquela data. A retenção efetuada é decorrente da contratação de serviços
técnicos profissionais firmados com a IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, sediada na
Espanha.
Ao utilizar a alíquota de 15%, a Requerente não aplicou o tratado firmado entre o
Brasil e a Espanha. Neste caso existe Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil/Espanha, promulgado
pelo Decreto n° 76.975/1976 e Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 4/2006, que dispõe em
seu art. 2°, II e art. 3°, I que a alíquota do IRRF é de 10% para os serviços técnicos e de
assistência técnica.
Neste contexto, a Requerente recalculou o montante devido de IRRF em relação
ao serviço prestado pela empresa IDIADA AUTOMOTIVE, considerando a alíquota de 10%,
uma vez que, o serviço prestado não se encaixa no inciso I, do art. 2° do Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 4/2006, conforme se verifica nas notas fiscais anexas. Apresenta planilha
demonstrativa do recálculo efetuado.
O manifestante informa a retificação da DCTF em data posterior à emissão do
Despacho Decisório. Ilustra com passagens doutrinárias e jurisprudência do CARF.
Por fim, requer o provimento à Manifestação de Inconformidade e a reforma do
Despacho Decisório.
Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada Improcedente, sendo a Ementa do
acórdão dispensada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de piso a Interessada apresenta recurso voluntário onde
reitera seus argumentos já relatoriados, da manifestação inicial perante a primeira instância,
acrescentando alegações e trazendo documentos. Em resumo, temos no pedido:
“Por todo o exposto, requer-se que seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, para que seja reformado o r. Acórdão no 02-96.395, proferido pela 3a Turma da
DRJ/BHE, e reconhecido o direito da Recorrente à integralidade do crédito de IRRF pago a
maior na competência de dezembro/2011, no valor de R$64.615,35, suficiente para a
homologação integral da compensação declarada na DCOMP no 39487.07673.190413.1.3.04-
0539.
Adicionalmente, com base nos princípios da verdade material e da liberdade da
apreciação da prova, bem como dos arts. 28 do Decreto no 7.574/11 e 29 do Decreto no
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901449/2013-72

70.235/11, que sejam considerados os documentos apresentados no presente Recurso Voluntário
e, na hipótese de se entender que não restaram comprovadas todas as alegações da Recorrente,
que seja determinada a baixa dos autos para a realização de diligência que se entenda
necessária.”
É o relatório do essencial.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Muito comum a transmissão de PER/DCMP onde se informa o valor do DARF que
contemplasse o eventual crédito, em igual valor do débito declarado, ou seja, o que
equivale a dizer que o valor do pagamento da DCTF não estava disponível e, em casos
assim, normalmente, a unidade de origem indefere a solicitação, no que está correta.
No caso aqui, a retificação da DCTF (efetivada após o despacho decisório) torna o valor
disponível no trâmite do PAF, e, aliado à presença de provas então trazidas, podem se
tornar elementos sinalizadores do suposto crédito pleiteado, podendo a autoridade
julgadora administrativa, dentro de sua livre convicção, verificar se as
razões/documentos apresentadas pela Interessada sinalizam a existência de indícios
neste sentido, determinando ou não a realização de diligências.
No caso dos autos, a autoridade julgadora, perfunctoriamente, indeferiu o pleito pela
ausência de tradução de documentos (invoices) em língua estrangeira, bem como se
reportou às planilhas (cálculos do IRRF) como um “..documento este que, por si só, não
comprova a legitimidade do crédito utilizado,...”.
Arremata a autoridade que, para que o valor retificado na DCTF “...seja validado o
contribuinte deve trazer aos autos os documentos comprobatórios da legitimidade do
valor alterado...”.
A Interessada apresentou os documentos que entendeu necessários e agora, em sede
recursal, trouxe as invoices traduzidas.
As invoices (faturas) foram traduzidas e espelham, todas, que os serviços prestados pela
empresa sediada na Espanha, são de serviços técnicos e típicos à atividade comercial da
Recorrente.
Serviços Técnicos: Remessas ao Exterior
Nos termos da Instrução Normativa RFB de no 1.455, de 06 de março de 2014, tem-se o
seguinte:
CAPÍTULO XVI DA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA E ROYALTIES.
Art.17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza
e de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhante, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota
de 15% (quinze por cento).
§1o Para fins do disposto no caput:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901449/2013-72

I – [...]
II – considera-se:
Serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos
técnicos especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação
de consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo
empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro
conteúdo tecnológico; e
[...]
Não se precisa de muito esforço intelectual para constatar que os serviços prestados pela
empresa espanhola e que constam nas invoices traduzidas (Documentos
comprobatórios – [...] são de natureza técnica especializada e com uso de estruturas
automatizadas e tecnologia avançada, além da tradução de vários tipos de serviços
executados [...] para a Recorrente, coerentes com a natureza de serviços prestados,
traduzidos de site próprio da empresa.
Do Decreto no 76.975, de 02 de janeiro de 1976
Promulga a Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Previne a Evasão
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil/Espanha
[...]
Artigo 12
“Royalties”
Os “royalties” provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do
outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
Todavia, esses “royalties” podem ser tributados no Estado Contratante de que
provêm, e de acordo com a legislação desse Estado, mas o imposto assim
estabelecido não poderá exceder:
10% do montante bruto dos royalties pagos pelo uso ou pela concessão do uso de
direito de autor sobre as obras literárias, artísticas ou científicas (inclusive os
filmes cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de programas de televisão
ou radiofusão, quando produzidos por um residente de um dos Estados
contratante);
15% em todos os demais casos.
O termo “royalties” empregado neste artigo designa as remunerações de qualquer
natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de direitos de autor sobre
obras literárias, artísticas ou científicas (inclusive os filmes cinematográficos,
filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou radiofusão), de
patentes, marcas de indústria ou de comércio, desenhos ou modelos, planos,
fórmulas ou processos secretos, bem como pelo uso ou concessão do uso de
equipamentos industriais, comerciais ou científicos e por informações
correspondentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou
científico. [grifo do Relator]
[...]
PROTOCOLO
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901449/2013-72

No momento da assinatura da Convenção para Evitar a Dupla Tributação em
Matéria de Impostos sobre a Renda entre a República Federativa do Brasil e o
Estado Espanhol, os abaixos assinados, para isso devidamente autorizados,
convieram nas seguintes disposições que constituem parte integrante da presente
Convenção.
Ad/Artigo 12, parágrafo 2.
Na eventualidade de o Brasil, após a assinatura da presente Convenção, reduzir o
imposto sobre os “royalties” mencionados no parágrafo 2, “b”, do Artigo 12,
pagos por um residente do Brasil a um residente de um terceiro Estado não
localizado na América Latina, uma redução igual será automaticamente aplicável
ao imposto sobre os “royalties” pagos a um residente da Espanha que se encontre
em condições similares.
Ad/Artigo 12, parágrafo 3
A expressão “por informações correspondentes à experiência adquirida no setor
industrial, comercial ou científico”, mencionada no parágrafo 3 do Artigo 12,
compreende os rendimentos provenientes da prestação de serviços técnicos e
assistência técnica.
[...]
Relativamente aos Acordos ou Convenções para Evitar a Dupla Tributação da Renda
celebrados pelo Brasil, seguiram-se os seguintes atos que dispuseram acerca do
tratamento tributário pertinente a esses rendimentos destinados a pessoa física ou
jurídica residente no exterior:
Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB no 5, de 16 de junho de 2014.
Art.1o O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos,
creditados, entregues ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física ou
jurídica residente no exterior pela prestação de serviços técnicos e de assistência
técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em acordo ou
convenção para evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo Brasil será
aquele previsto no respectivo Acordo ou Convenção:
I – no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver
previsão de que os serviços técnicos e assistência técnica recebam igual
tratamento, na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação
no Brasil;
[...]
Reproduzido anteriormente, o Protocolo anexo à Convenção Brasil/Espanha
expressamente equiparou os serviços técnicos e de assistência técnica aos royalties para
fins de tratamento tributário.
Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB no 4, de 17 de março de 2006.
Dispõe sobre a aplicação de dispositivos da Convenção entre a República
Federativa do Brasil e o Estado Espanhol destinada a Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art.230 do Regimento interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro, e tendo em vista o
disposto no item 4 do Protocolo à Convenção entre o Brasil e a Espanha,
promulgada pelo Decreto no 76.975, de 2 de janeiro de 1976, [...] declara:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901449/2013-72

[...]
“Art. 2o Na hipótese de royalties, a tributação na fonte, incidente sobre o valor
bruto da remessa, dar-se-á às alíquotas de:
I - quinze por cento, no caso de uso ou da concessão de uso de marcas de
indústria ou comércio; e
II - dez por cento, nos demais casos.”
“Art. 3o Com relação a royalties e a serviços técnicos, deve ser observado o
seguinte:
I - incluem-se no conceito de royalties, para fins de aplicação da Convenção,
todos os serviços técnicos ou de assistência técnica, independentemente de que,
em si mesmos, suponham ou não transferência de tecnologia, à exceção do
disposto no inciso II; (...)”
Soa-me bastante legítimo o direito ao crédito pleiteado, entretanto, entendo, à luz do
art.170 do CTN, que a certeza e liquidez do crédito do sujeito passivo necessita passar
por uma provação final: a verificação de sua apuração feita pela Recorrente e a devida
contabilização em sua escrituração comercial dos valores recolhidos e do imposto a
recuperar (crédito).
Neste sentido, voto em converter o julgamento do processo em diligências para que (i)
a unidade fiscal de origem examine a correção da apuração feita pela Recorrente, nas
Tabelas IRRF – Remessa ao Exterior, às alíquotas de 15% e 10% e (ii) certifique-se
quanto à contabilização dos recolhimentos (pagamentos) considerados na referida tabela
e do imposto a recuperar (crédito).
Ao final, que a autoridade fiscal diligenciadora elabore sua conclusão, cientificando a
Recorrente do resultado das diligências, ofertando-lhe prazo razoável para, em
querendo, apresentar aditamentos que entender cabíveis.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital